Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706957-98.2019.8.07.0014 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ADEMIR DE JESUS LOURENCO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO ROGERIO CARNEIRO DESPACHO Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado na petição de ID no 30344548, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a pessoa jurídica e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Frise-se que os nomes dos novos causídicos já estão cadastrados nos autos. Torno sem efeito a certidão de ID no 30538682, porquanto ainda não transcorreu o prazo concedido para a parte agravada contrarrazoar o recurso. Aguarde-se o decurso do referido prazo. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007